Tribunal: TJDFT
Processo: 0742481-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0742481-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARRAZUS INSTITUTO DE BELEZA LTDA, ISRAEL ALVES FERREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Vistos, etc., Arrazus Instituto de Beleza Eireli e Israel Alves Ferreira apresentaram agravo interno no ID 76873475. A par dos argumentos apresentados, mantenho a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. Nos termos do § 2o do art. 1.021 do Código de Processo Civil, INTIME-SE o recorrido Banco do Brasil S.A. para apresentar contrarrazões ao recurso. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 27 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator